Tribunal: TJBA
Processo: 8003244-58.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003244-58.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: ILDA SOUSA SETENTA

Advogado(s)
:
MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho de Itabuna, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ILDA SOUSA SETENTA
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 260242300 e nº 263310217, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, impugna o dano moral, a restituição em dobro e os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores creditados; e (v) fixar corretamente os consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada a assinatura ou a manifestação de vontade, nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC/2015, do art. 6º, VIII, do CDC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA).

4. A inversão do ônus da prova, aliada à condição de consumidora idosa e hipervulnerável, impõe ao fornecedor dever redobrado de cautela na formalização de contratos eletrônicos.

5. A existência de inconsistências cadastrais relevantes, como endereço eletrônico e telefone diversos dos efetivamente utilizados pela autora, evidencia falha nos mecanismos de validação e fragiliza a credibilidade da contratação digital.

6. A mera apresentação de
selfie
, biometria facial ou comprovação de crédito em conta não supre a ausência de demonstração robusta da manifestação de vontade livre e consciente da consumidora.

7. A falha na verificação da autenticidade dos dados caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

8. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar protegida pelo art. 114 da Lei nº 8.213/1991, configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingem pessoa idosa e hipossuficiente.

9.
O valor de R$ 8.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

10.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida com pagamento e violação à boa-fé objetiva, conforme tese firmada nos EAREsp 600.663/RS, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

11.
A compensação dos valores efetivamente creditados já foi determinada na sentença, evitando enriquecimento sem causa sem convalidar a contratação fraudulenta.

12.
Reconhecida a nulidade contratual, a responsabilidade é extracontratual, de modo que os juros moratórios do dano moral fluem desde o evento danoso, e a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

13.
Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC como taxa legal, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/2002, incidindo, quanto aos danos materiais, desde o evento danoso, e, quanto aos danos morais, de forma deduzida do IPCA até o arbitramento e integralmente após este marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
Impugnada a contratação eletrônica de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira comprovar de forma robusta a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.
2.
Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingem consumidor idoso.
3.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé do fornecedor, aplicando-se às cobranças realizadas após 30/03/2021.
4.
Reconhecida a nulidade do contrato, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, aplicando-se a Taxa SELIC na forma dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186, 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; Lei nº 8.213/1991, art. 114; Lei nº 14.905/2024; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.11.2018; TJ-BA, Apelação nº 8002746-38.2023.8.05.0078, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8003244-58.2025.8.05.0113
, em que figuram como
A
pelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Apelad
a

ILDA SOUSA SETENTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07